Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-09.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. Fatos não impugnados pela embargante tornam-se incontroversos e não podem ser alegados em sede de apelação. Interpretação dos artigos 341 e 1.014 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor do débito (artigo 85, §11, do CPC).